Tribunal: TJMT
Processo: 0004352-98.2015.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004352-98.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE RICARDO DE LIMA - CPF: 406.648.481-68 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ALTAMIRO CARLOS DA SILVA - CPF: 079.257.431-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

PENA ACESSÓRIA VIOLADORA DO DIREITO AO TRABALHO – PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, AFASTADA A PENA ACESSÓRIA – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS (CTB, ART. 28) – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – PENA ACESSÓRIA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE DETENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO – READEQUADA A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO, DE OFICIO.

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
.” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064)

“
A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsit
o.” (TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064)

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004352-98.2015.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOSÉ RICARDO DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE RICARDO DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 632496), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses – art. 302,
caput
, do CTB – (ID 72596732/ ID 72596733).

O apelante sustenta que: 1) “
não existe prova suficiente para a condenação
”; 2) por ser motorista profissional, deve ser preservado seu “
direito constitucional ao trabalho
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a pena acessória.

Prequestiona o art. 5º, XLVI e XVII da CF (ID 72596738).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72596738).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso nas penas do art. 302, caput, c/c art. 298, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro – Recurso da Defesa – Requer a absolvição do acusado do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor ou o afastamento da decisão que suspendeu a habilitação do apelante para dirigir veículo automotor – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime – Prova pericial (perícia no local do crime) indicando que havia sinalização de que era proibida a ultrapassagem e, mesmo assim, o réu realizou a manobra, o que ocasionou na morte da vítima – Impossibilidade de afastar o decreto referente à suspensão da habilitação, uma vez que se trata de pena cumulativa à reprimenda corporal – Pena fixada de forma escorreita e proporcional diante das circunstâncias dos fatos e do previsto em Lei – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 80457957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"na data de 26/11/2014, por volta das 22h00, na Rodovia do Eixo Viário, km 8, próximo a entrada do bairro Vila Mineira, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado JOSE RICARDO DE LIMA praticou homicídio culposo na direção de seu veiculo automotor Caminhão Trator M. Benz/Axor2540S, cor branca, placa GZV-8951, que vitimou o cidadão Altamiro Carlos da Silva [...].

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia JOSE RICARDO DE LIMA como incurso no art. 302, caput, c/c o art. 298, V, ambos da Lei n° 9.503/97, ao tempo em que requer que seja ele processado e julgado de acordo com o rito dos crimes punidos com detenção, até a final responsabilização criminal.”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 72600522).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A autoria, igualmente, demonstrando culpa na modalidade de imprudência, restou bem evidenciada nos autos, conforme veremos por conta do somatório dos elementos indiciários e testemunhais colhidos durante a instrução do processo. [...]

Diante do teor dos interrogatórios do réu, denota-se que ele incialmente afirmou que na data dos fatos, trafegava atrás de outro caminhão, o qual reduziu bruscamente a velocidade, fato que obrigou que o acusado realizasse a ultrapassagem do mencionado caminhão, pois não dava tempo para acionar os freios, contudo, ao ser interrogado em Juízo, o réu apresentou versão diversa, ao afirmar que realizou normalmente a ultrapassagem do caminhão que trafegava a sua frente, ou seja, nada asseverando acerca de eventual redução da velocidade do citado caminhão.

No que atine à prova testemunhal, temos apenas os depoimentos das testemunhas José Wilson Ribeiro, Ademar Oliveira da Silva e Wiliam Junior Zanchetta, ao serem ouvidos em Juízo, nada souberam asseverar sobre os fatos, sendo meramente abonatórias.

De mais a mais, temos ainda o laudo pericial de fls. 44/69, que demonstra o local do acidente, bem como, aponta as causas de como ocorreu o acidente e qual foi o fator determinante para a ocorrência do evento danoso, conforme veremos a seguir:

Neste norte, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, o acusado estava na condução de veículo automotor, tipo carreta, trafegando pelo anel viário, sentido Avenida Bandeirantes -> Rodovia BR 163, quando próximo ao km 09, na intenção de realizar a ultrapassagem de outro caminhão, invadiu a pista contrária, em local onde existia sinalização horizontal proibitiva de ultrapassagem, interceptando a trajetória do veículo tipo Pampa, conduzido pela vítima Altamiro Carlos da Silva, fato que culminou na colisão frontal entre os veículos, ocasionando o óbito da vítima Altamiro, por traumatismo torácico, demonstrando assim que o réu agiu de forma imprudente. [...]

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em o acusado não agindo como agiu, ou seja, caso houvesse permanecido na sua mão de direção ou ainda, reduzido a velocidade e aguardado a vítima passar, e então, com a pista livre e sem a sinalização horizontal proibitiva de ultrapassagem, ter invadido a pista contrária, para assim, realizar a ultrapassagem do outro caminhão, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado. [...]

De outro giro, entendo que no presente caso, deve incidir a agravante de pena descrita no art. 298, V, da Lei 9.503/97, tendo em vista que, o acusado praticou o fato ora em apuração, no exercício de sua profissão, ou seja, motorista profissional no transporte de carga, restando assim, configurada a mencionada agravante, a qual foi devidamente narrada na denúncia. [...]

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, no exercício de sua profissão de transporte de carga, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo. [...]

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu José Ricardo de Lima, [...] como incurso nas sanções do art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97. [...]

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu José Ricardo de Lima em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto. [...]

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 08 (oito) meses.

Neste norte, saliento que [...] no delito de homicídio culposo onde houve a interrupção de uma vida, apesar da pena privativa de liberdade se aproximar do mínimo legal, sob meu prisma, a pena acessória, não pode ser a mesma de um delito mais leve, como por exemplo o descrito no art. 307, do mencionado diploma legal.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 72596732/ ID 72596733)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Necropsia nº 327/14, anexos fotográficos e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 72600539/ ID 72597060) e
Laudo Pericial Criminal nº 200.02.07.2015.0446 (ID 72597071/ ID 72597086)
e Laudo Pericial nº 3.15.2014.13040-01 (ID 72597086/ ID 72597089), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Aparecida da Silva, filha da vítima (ID 72597065), Jairo Paulo Mello Maciel, investigador de Polícia (ID 72597089) e o apelante (ID 72597060).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas abonatórias Ademar Oliveira da Silva (ID 72601015 - Relatório de Mídias), José Wilson Ribeiro (ID 72601015 - Relatório de Mídias), Willian Júnior Zanchetta (ID 72601015 - Relatório de Mídias) e o interrogatório do apelante (ID 72601015 - Relatório de Mídias).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.11.2014, por volta das 22h00min, o apelante dirigia o caminhão da marca Mercedes Benz, modelo Axor 2540 S, cor branca, placas GZV-8591, no km 8 do Eixo Viário, próximo à entrada do bairro Vila Mineira, na cidade de Rondonópolis/MT, quando ao realizar uma ultrapassagem, entrou na faixa de rolamento contrária, momento em que colidiu com o veículo conduzido pela vítima, Ford/Pampa, cor branca, placas KAD-3179, enquanto adentrava na pista do Eixo Viário, ao passo que culminou com o óbito da vítima (ID 72600522);

- Jairo Paulo Mello Maciel [investigador de Polícia], na fase policial, afirmou que “
segundo as informações obtidas no local do fato, o condutor do veículo caminhão trator Mercedes Benz, placa czv-8951, trafegava na rodovia MT 130, sentido Poxoreo-Cuiabá/MT, ao chegar na km 08, proximidades do bairro Vila Mineira, fazia a ultrapassagem em outra carreta, em faixa contínua e [...] colidiu com o veículo Ford Pampa, placa KAD-31 79, que havia saído do cruzamento da Francisco Luiz Amorim com a rodovia MT 130, (anel viário), no bairro Vila Mineira, sendo colhido pelo caminhão e arrastado por uns sessenta metros sendo que o condutor veio a óbito no local
” (ID 72597089);

- ao analisar o local o acidente, a perita oficial criminal [Jacqueline Maciel Narvaes da Silva] relatou que o caminhão (V1) “
encontrava-se na faixa de fluxo contrário ao seu deslocamento no momento da colisão”,
razão pela qual
“conclui a perita que o mesmo invadiu a faixa de tráfego contrária ao seu deslocamento em local onde existia sinalização horizontal proibitiva de ultrapassagem no sentido de deslocamento”
. Ao final, concluiu que “
a causa determinante imediata da colisão entre os veículos fora a invasão de faixa de sentido contrário por ‘V1’ (caminhão)
[...].” (Laudo Pericial Criminal nº 200.02.07.2015.0446 (ID 72597071/ ID 72597086);

- o apelante, perante a autoridade policial, declarou que tinha uma outra carreta na sua frente, que reduziu bruscamente a velocidade, motivo pelo qual jogou seu caminhão para a faixa da esquerda, livre de trânsito no momento, a fim de evitar a colisão, pois não havia tempo de acionar os freios;

“
já estava na metade da outra carreta e há quase vinte metros da intersecção da rua da Vila Mineira para a rodovia do anel viário, instante em que surgiu um veículo tipo pampa de cor branca cujo motorista não fez a parada obrigatória, entrou na rodovia, no sentido bairro-Primavera do Leste/MT
”; o veículo da vítima seguir por aproximadamente 15 (quinze) metros até o momento até “
colidir frontalmente com o veículo do interrogado
” (ID 72597060). Em Juízo, relatou que fazia uma ultrapassagem em local permitido, porém, nada asseverou a respeito da mencionada redução de velocidade do caminhão que trafegava a sua frente (ID 72601015 - Relatório de Mídias).

Dito isso, vejamos.

Em ambas as fases da persecução penal, o apelante narrou que entrou na faixa de rolamento contrária para realizar uma ultrapassagem (ID 72597060 e 72601015).

Todavia, a conclusão do Laudo Pericial Criminal nº 200.02.07.2015.0446, realizado no local do acidente, é de que “
a causa determinante imediata da colisão entre os veículos fora a invasão de faixa de sentido contrário por ‘V1’ (caminhão)
.” (ID 72597071/ ID 72597086).

Com efeito, ao realizar a ultrapassagem em local proibido, o apelante agiu sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), de modo que infringiu o art. 29, X, c, do CTB [certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre], a evidenciar imprudência.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
”. (AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Assim sendo, afigura-se improcedente a tese absolutória.

No tocante à pena acessória, esta e. Câmara decidiu que “
a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito
” (AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2016).

Logo, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser mantida.

Todavia, o Juízo singular fixou-a em 8 (oito) meses, apesar da pena de detenção ter sido fixada pouco acima do mínimo legal, em razão da agravante relativa ao exercício profissional (art. 298, V, da Lei nº 9.503/97).

Com efeito, a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Desse modo, sopesada a simetria com a pena corporal fixada, impõe-se readequar a pena acessória, de ofício, para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, nos termos do art. 293 do CTB.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, a partir do trânsito em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021